Tribunal: CARF
Processo: 10314.002537/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002537/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.862 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
AURUM FREIGHT INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002537/2009-71
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata-se de auto de infração (fls. 09/16) lavrado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre carga transportada na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica AURUM FREIGHT
INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 04.010.615/0001-50), agente de carga e
representante de empresa de transporte internacional marítima, por ter deixado de
prestar informações sobre NCM nos conhecimentos eletrônicos (CE-Mercante) e nos
BLs correspondentes. A fiscalização informa que por ocasião do registro de diversas
declarações de importação, verificou-se que diversas NCM (informadas nas DI`s)
deixaram de ser lançadas nos sistemas correspondentes (CE-Mercante e BL`s). Os
extratos das referidas declarações apresentaram o seguinte alerta no campo
"Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas informações do CE-
Mercante: "Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM
não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante". A autuada foi intimada, através da
Intimação n° 093/2009, de que tomou ciência em 19/03/2009, a recolher a multa
capitulada no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com nova redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex
Carga x Mercante. Em resposta, apresentou petição justificando que, caso alguma NCM
não tenha sido manifestada, a culpa seria do importador / exportador final das
mercadorias na instrução de embarque. Assim, o não cumprimento da exigência
acarretou a aplicação da penalidade exigida na forma e nos termos deste processo.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 22/05/2009 (fls. 329/330) e
apresentou defesa em 23/06/2009 (fls. 334/364), tempestivamente. Em sua impugnação,
alega, basicamente, que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da autuação por
não ser transportador internacional, mas agente de carga. Defende que a multa exigida
afronta o princípio da legalidade. Diz que a penalidade só poderia ser aplicada a partir
do ano vindouro por força do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Entende que a multa é
indevida vez que o fato gerador da mesma fora provocado por terceiros (exportador,
importador e/ou seu representante legal — despachante) sem que houvesse qualquer
participação da impugnante. Explica que a impugnante representa no Brasil uma
moderna empresa transportadora de carga por via marítima sem possuir navios e que
aluga o espaço a bordo dos mercantes para o embarque dos cofres de carga,
embarcando/consolidando as mercadorias no interior das referidas unidades de carga. E
que, neste modelo, a impugnante não cometeu qualquer infração e em nada contribuiu
para as irregularidades apontadas no auto de infração. Que, neste caso, a aduana deveria
sim questionar o elemento subjetivo da norma procurando identificar quem
efetivamente deu causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro.
Informa que os próprios órgãos colegiados já firmaram entendimento de que não há
embasamento legal para exigência desta penalidade por total ausência de tipicidade.
Cita jurisprudência judicial e administrativa. E conclui que a Aduana, com os dados
fornecidos pela impugnante, tem poderes para aferir a responsabilidade da SMC
Pneumáticos Brasil Ltda e, sobretudo, acioná-la diretamente, eis que foi ela quem deu
causa para que seu despachante aduaneiro, Roma Assessoria Aduaneira Ltda
providenciasse o registro das declarações aduaneiras com NCMs distintos ao CE
Mercante, através do Siscomex Carga. E que, inclusive, poderia ser responsabilizado até
mesmo o despachante aduaneiro que foi quem cometeu diretamente o ato de inclusão de
novas NCMs no sistema Siscomex Carga. Entende, por fim, que o auto de infração deve
ser cancelado porque está eivado de vício por ter ferido os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão no 07-41.652.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/15), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos a diversos
conhecimentos eletrônicos (BL), conforme explicitado no trecho que segue transcrito:

A) Em 12/06/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu o
registro da Declaração de Importação no 08/0882146-0 referente ao Conhecimento
Eletrônico - CEMERCANTE no 150805095445900 e BL no YKSSZT0804008C.
As informações referentes as seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adição 001 B) Em 12/06/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO
BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/0882156-8
referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805095450823 e BL no
YESSZT0804008E.
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adição 001 C) Em 19/06/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO
BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/0920175-0
referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805090966953 e BL no
YKSSZT0804008D.
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adição 001 D) Em 23/06/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO
BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/0938079-4
referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805095441913 e BL no
YKSSZT0804008B.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8412 - Adição 001 - NCM 4016 - Adição 002 E) Em 14/07/2008, a empresa SMC
PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de
Importação no 08/1056845-9 referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no
150805125410921 e BL no YKSSZT0805157B.
As informações referentes as seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 7214 - Adição 001
- NCM 4016 - Adição 004
F) Em 16/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu o
registro da Declaração de Importação no 08/1645385-8 referente ao Conhecimento
Eletrônico - CEMERCANTE no 150805171180828 e BL no YKSSZT0808025A.
As informações referentes As seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8479 - Adição 003 - NCM 3917 - Adições 007, 009, 020 - NCM 9026 - Adição
011 - NCM 9031 - Adição 012 - NCM 8467 - Adição 013 - NCM 4016 - Adição 016 -
NCM 8456 - Adição 018 - NCM 8504 - Adição 019 - NCM 3926 - Adição 005 -
G) Em 24/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu
o registro da Declaração de Importação no 08/1693287-0 referente ao Conhecimento
Eletrônico - CEMERCANTE no 150805171202651 e BL no YKSSZT0808025D.
As informações referentes As seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adição 001 H) Em 02/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO
BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/1561471-8
referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805171213696 e BL no
YKSSZT0808025J.
As informações referentes As seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adição 001 I) Em 02/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO
BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/1561146-8
referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805171210751 e EL no
YKSSZT0808025G.
As informações referentes As seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8421 - Adições 001, 002 J) Em 02/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS
DO BRASIL LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no 08/1561708-
3 referente ao Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805171185030 e BL
no YKSSZT0808025B.
K) Em 16/10/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu
o registro da Declaração de Importação no 08/1646106-0 referente ao Conhecimento
Eletrônico - CEMERCANTE no 150805177180803 e BL no YKSSZT0808106A.
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 8504 - Adição 003 - NCM 8414 - Adições 005, 012 - NCM 4016 - Adição 006 -
NCM 8479 - Adição 008 - NCM 7307 - Adição 009 - NCM 8483 - Adição 010 - NCM 8419
- Adição 011 - NCM 7318 - Adição 015 - NCM 8421 - Adições 016, 027 - NCM 4911 -
Adição 017 - NCM 9031 - Adição 029 Os extratos das referidas declarações apresentaram
o seguinte alerta no campo "Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas
informações do CE-Mercante:
"Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não contidas
nas NCM informadas no CE-Mercante" As declarações listadas nas letras A, B, C e D
apresentam o mesmo número de conhecimento master, tendo tido, portanto, somente
uma fonte de informação para alimentar os sistemas, gerando, portanto, uma única
infração.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

As declarações listadas nas letras F, G, H, I e J apresentam o mesmo número de
conhecimento master, tendo tido, portanto, somente uma fonte de informação para
alimentar os sistemas, gerando, portanto, uma única infração.
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, através da Intimação n° 093/2009, de que tomou
ciência em 19/03/2009, a recolher a multa capitulada no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei n° 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, em face da
falta de informação no Siscomex Carga x Mercante.
Em resposta, apresentou petição justificando que, caso alguma NCM não tenha sido
manifestada, a culpa seria do importador / exportador final das mercadorias na instrução
de embarque.
Estes são os fatos, de forma resumida.
Os prazos permanentes e temporários para prestação de informações foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa
RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621, de 24 de fevereiro de
2016)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Segundo a autoridade autuante, as informações sobre itens de carga relativas a
códigos NCM válidos foram prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado
preceito normativo, tendo a recorrente praticado a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Quanto à alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007
pela IN RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o
artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN SRF, com a redação dada pela IN RFB 899, de 29/12/2008, deu a
seguinte nova redação ao art. 50 da IN SRF 800, de 27/12/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50.
Quanto a ilegitimidade passiva, a recorrente alegou que atuou como mero agente
de cargas e não transportador, não havendo, na espécie, tipicidade legal para o seu
enquadramento como responsável pela multa que lhe fora atribuída. Tal alegação não procede,
porque, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da
Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Por fim, alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes (House), tempestivamente informados ao
sistema.
Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, tais como alteração das NCM informadas nos conhecimentos eletrônicos CE,
inferindo-se que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
À época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do DecretoLei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da
IN RFB No 800, de 2007, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à tipificação
contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-000.862 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002537/2009-71

Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Nesse caso, há de ser aplicado o Princípio da Retroatividade Benigna que
encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se enquadra perfeitamente ao no art. 45, § 1o da IN 800/2007, tal como a alteração/inclusão
de NCM das cargas informadas previamente nos conhecimentos eletrônicos CE. Ao estender aos
casos de retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se
reconhecer que, uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se
sustentar a imposição desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação
do Princípio da Retroatividade Benigna, despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital